Tribunal: TJSP
Processo: 1082699-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança c/c exibição de documentos – Representação Comercial - Pretensão de recebimento de indenização com fundamento na Lei n. 4.886/65 – Sentença de improcedência – Insurgência - A quitação constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, em respeito ao princípio da segurança jurídica e

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança c/c exibição de documentos – Representação Comercial - Pretensão de recebimento de indenização com fundamento na Lei n. 4.886/65 – Sentença de improcedência – Insurgência - A quitação constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais - Hipótese em que as partes transigiram a rescisão contratual, sem qualquer vício de consentimento, colocando fim a relação comercial entre as partes, afastando o direito do representante reclamar em juízo indenização prevista em caso de rescisão unilateral pelo representado - Sentença mantida – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082699-03.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÁ
COMÉRCIO DE BEBIDAS, ÁGUA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME, é apelado
CARMO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/C
LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1082699-03.2015.8.26.0100
Apelante: JÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS, ÁGUA E DESCARTÁVEIS
LTDA-ME
Apelado:
CARMO
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
PRÓPRIOS
E
PARTICIPAÇÕES S/C
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30813
*APELAÇÃO CÍVEL Ação de Cobrança c/c exibição de
documentos
Representação Comercial - Pretensão de
recebimento de indenização com fundamento na Lei n.
4.886/65 Sentença de improcedência Insurgência - A
quitação constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz,
desautorizando investida judicial para ampliar a verba aceita
e recebida, em respeito ao princípio da segurança jurídica e
ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das
relações negociais - Hipótese em que as partes transigiram a
rescisão contratual, sem qualquer vício de consentimento,
colocando fim a relação comercial entre as partes, afastando
o direito do representante reclamar em juízo indenização
prevista em caso de rescisão unilateral pelo representado -
Sentença mantida Recurso desprovido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 1165/1168, que
nos autos da Ação de Cobrança c.c Exibição liminar de
documentos, ajuizada por Já Comércio de Bebidas, Água e
Descartáveis
Ltda-ME,
o
juiz
sentenciante
julgou
improcedente a pretensão inicial e condenou a parte
autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora aduzindo, em
síntese (fls. 1170/1195): (1) que a sentença está em
contradição com o corpo probatório que consta dos autos; (2)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
que apesar de reconhecer a conclusão do laudo pericial de que
o valor lançado no instrumento de distrato refere-se a
comissões, entendeu a magistrada que houve decisão conjunta de
encerrar o relacionamento e, por isso, não seria devida
indenização de 1/12 e nem o aviso prévio; (3) que a conclusão
sobre a bilateralidade partiu da avaliação do documento de
fls. 25 e os testemunhos colhidos em audiência; (4) que não se
desconhece a jurisprudência do Tribunal aplicada às relações
de representação comercial, de que é válida a quitação em
relação à indenização 1/12 e ao aviso prévio dada pelo
representante ao representado em instrumento de distrato,
mesmo que não estejam contemplados todos os valores; (5) que
se trata de direito patrimonial disponível, logo, transigível;
(6) que o caso, contudo, é distinto; (7) que este Tribunal
afastou a pretensão do representante, sempre que ocorria a
quitação ampla e geral envolvida, na maioria das vezes
específica em relação da tais verbas; (8) que o instrumento de
distrato juntado às fls. 25 não faz referência à indenização
ou ao aviso prévio; (9) que sequer há uma quitação, mas um
compromisso de após o pagamento da última outorgar a quitação;
(10) que a apelante não subscreveu quitação com esse teor,
pois não tinha intenção de abrir mão de seus direitos; (11)
que a quitação não pode ser interpretada de maneira ampliativa
art. 843 do CC; (12) que restou comprovado por perícia que o
valor referia-se exclusivamente a comissões, logo, é evidente
serem devidas as indenizações; (13) que não pleiteia em sua
prefacial a anulação da quitação, não alega vício de
consentimento e nem argumenta sua invalidade; (14) que o fato
da quantia recebida de R$ 1.400.000,00 ser elevada em nada
altera seu direito a indenização; (15) que a prova testemunhal
demonstra que a apelada decidiu romper o contrato e a apelante
foi pega de surpresa; (16) que o fato de ter havido acordo
posterior à denúncia do contrato, jamais poderia ser
interpretada como resilição bilateral; (17) que a legislação é
clara: a rescisão do contrato pelo representado fora das
hipóteses dos justos motivos fixados no art. 35 da Lei 4886/65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
gera obrigação de pagar indenização de 1/12 e aviso prévio;
(18) que a apelada alterou a verdade dos fatos e deve ser
reputada litigante de má-fé; (19) que a indenização deve ser
calculada referente a todo período, ou seja, de fevereiro de
1989 a julho de 2013, atualizada até agosto de 2015 e totaliza
R$ 1.727.259,86 e o aviso prévio R$ 84.771,36. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado (fls. 1194/1195) e apresentada
resposta às fls. 1198/1213.
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução 549/2011 (fls. 593), e manifestada oposição
(fls. 1219).
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se
que se trata de ação de cobrança c/c exibição de
documentos ajuizada pela apelante visando em tutela seja
determinado ao réu a exibição do contrato de
representação, recibos, comprovantes fiscais, relatórios
de vendas e livros empresariais e no mérito a procedência
da ação com a condenação da ré ao pagamento de
indenização
de
1/12 do valor total das comissões
auferidas durante o tempo em que exerceu a representação,
em
decorrência
da
rescisão
imotivada,
devidamente
corrigida, além do pagamento referente ao aviso prévio
(fls. 01/298).
Apresentada defesa e documentos (fls.
306/460);
réplica
(fls.
463/482);
determinada
a
especificação de provas (fls. 483); a ré pede a produção
de oral (fls. 485/486) e o autor a prova oral e pericial
(fls. 487/488); saneado o feito e deferida a produção das
provas (fls. 489/490); quesitos (fls. 499/500 e 501/503);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
laudo (fls. 773/1061); manifestações (fls. 1068/1072 e
1073/1083); esclarecimentos do perito (fls. 1081/1098);
manifestações (fls. 1136/1159 e 1160/1164); realizada
audiência com a coletada de depoimentos (fls. 1165/1168);
sobrevindo sentença de improcedência, da qual se insurge
a autora.
Anote-se que a apelação interposta é
tempestiva está preparada, de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010,
§ 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. Cinge-se a controvérsia em se
aferir se à Apelante é devida indenização pela rescisão
do contrato de representação comercial celebrado com a
Apelada.
Rege o art. 27 da Lei 4886/65: “Do
contrato de representação comercial, além dos elementos comuns
e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:
(...)
j) indenização devida ao representante pela
rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo
montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do
total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação. (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
(...)
Art. 35. Constituem motivos justos para
rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:
a) a desídia do representante no cumprimento
das obrigações decorrentes do contrato;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
b) a prática de atos que importem em
descrédito comercial do representado;
c) a falta de cumprimento de quaisquer
obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;;
d)
a
condenação
definitiva
por
crime
considerado infamante;
e) força maior”.
Dos
dispositivos
legais
acima
transcritos, conclui-se que, excetuadas as hipóteses de
rescisão do contrato de representação comercial por justa
causa atribuível ao representante, a este é devida
indenização pela extinção injustificada do ajuste por
iniciativa do representado, em montante não inferior a
1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida
durante o tempo em que exerceu a representação.
Na hipótese em análise em que pese
inexistir nos autos cópia de Contrato de Representação,
como bem ressalvou o perito (fls.1093):
“Com o devido respeito que nos merece o
combativo patrono da Requerida, a confirmação de que o
relacionamento mantido entre as partes era de representação
comercial se encontra exposta na sua própria contestação de
fls. 306/320”.
Como se sabe, o distrato contratual é a
vontade bilateral dirigida expressamente à extinção de
uma relação contratual. Trata-se, como alude a melhor
doutrina,
de
"um
contrato
para
extinguir
outro",
eliminando todos os efeitos que do pacto original
poderiam se originar.
Conquanto
defenda
a
apelante
suposto
direito as indenizações previstas na Lei n. 4.886/65, tal
não se justifica, haja vista que deve prevalecer aquilo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
que restou reduzido a termo, no distrato de fls. 25 que
expressamente consignou: “Citado compromisso refere-se à
finalização da Relação Comercial entre as partes”.
E, como bem consignou o magistrado de
piso: “As provas produzidas não demonstram a existência de
vício de consentimento apto a ensejar a anulação da quitação
outorgada pelo distrato”.
No caso, as partes acordaram os termos da
rescisão contratual, ou seja, esta não se deu
unilateralmente pela Apelada, o que, por si só, afasta a
indenização pretendida pela Apelante.
O negócio jurídico preenche a todos os
requisitos de validade previstos pelo art. 104, CC
(agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou
determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei),
inexistindo qualquer indício de que a declaração de
vontade da Apelante tenha se dado de forma viciada,
mormente por se tratar de pessoa jurídica.
De
fato,
devem
mesmo
prevalecer
os
contornos da transação configurada no distrato consensual
firmado entre as partes, sendo certo que as importâncias
recebidas pela apelante quando da rescisão consensual do
termo, devem ser compreendidas como aptas a satisfazer
todos os créditos oriundos da relação comercial correlata.
Decerto que exigir da ré indenização
mostra-se impossível, sobretudo porque a inicial não
combate o que fora ajustado no distrato, sendo de notar
que o documento de fls.25 envolve renúncia de direitos
disponíveis
e,
diante
da
ausência
de
nulidades,
inafastável a prevalência dos termos para todos os
efeitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30813
Saliente-se, por fim, que as cláusulas
estipuladas no instrumento de distrato foram livremente
firmadas por pessoas capazes, devendo prevalecer por isto
a quitação plena oferecida, sob pena de ofensa à própria
segurança jurídica.
Desnecessárias,
portanto,
maiores
digressões.
Desse modo, mantém-se íntegra a decisão
cuja reforma se persegue.
Por
fim,
nos
termos
do
artigo
85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, são devidos
honorários recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância
os honorários de advogado em 10% do valor atualizado da
causa, majora-se tal arbitramento para 12%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
3.
Destarte,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator